Tribunal: STF
Processo: ARE 1272984
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. JUROS COM CARTÃO DE CRÉDITO. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. FATURAS DESCONTADAS EM DÉBITO AUTOMÁTICO POR OPÇÃO CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.